Tribunal: TJSP
Processo: 1004595-65.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – AUTORA QUE ATUAVA COMO REPRESENTANTE COMERCIAL DA RÉ – ALEGAÇÃO DA INICIAL DE QUE A RÉ INFRINGIU A REGRA DA ALÍNEA "A" DO ART. 36 DA LEI No 4.886/65, QUE CONSIDERA COMO MOTIVO JUSTO PARA RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, PELO REPRESENTANTE, A REDUÇÃO DE ESFERA DE ATIVIDADE EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS DO CONTRATO – REDUÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – AUTORA QUE ATUAVA COMO REPRESENTANTE COMERCIAL DA RÉ – ALEGAÇÃO DA INICIAL DE QUE A RÉ INFRINGIU A REGRA DA ALÍNEA "A" DO ART. 36 DA LEI No 4.886/65, QUE CONSIDERA COMO MOTIVO JUSTO PARA RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, PELO REPRESENTANTE, A REDUÇÃO DE ESFERA DE ATIVIDADE EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS DO CONTRATO – REDUÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA AUTORA QUE NÃO TEVE COMO CAUSA SUPOSTO "DESACORDO COM AS CLÁUSULAS DO CONTRATO" – O FATO DE A RÉ TER SUSPENDIDO O PRODUTO QUE A AUTORA COMERCIALIZAVA E COLOCADO OUTRO À DISPOSIÇÃO NÃO CONFIGURA O MENCIONADO DESACORDO – CONTRATO TÁCITO – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, A QUAL FICA MANTIDA.

Recurso improvido.